Tribunal: TJMT
Processo: 1031369-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031369-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEANDRO DA SILVA RIOS CANDIA (APELADO), VANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 015.504.992-54 (APELADO), FABIO DA SILVA GOMES - CPF: 666.731.511-53 (ADVOGADO), VANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 015.504.992-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO DA SILVA RIOS CANDIA - CPF: 044.902.691-45 (APELADO), E.O.D.S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ALIMENTANDO INCAPAZ REPRESENTADO PELA GENITORA – CONFLITO DE INTERESSES – ART. 72, INCISO “I” E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de

demanda que envolve o direito alimentar indisponível de menor impúbere, a desídia do representante processual da criança ao mudar de endereço sem noticiar a atualização nos autos, não autoriza a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III do CPC, mas evidencia conflito de interesses a justificar a nomeação de curador especial, em consonância com o art. 72, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos Cumprimento de Sentença n. 1031369-25.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
LEANDRO DA SILVA RIOS CANDIA
, julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (ID 94108478).

Irresignado, o apelante aduz que

havendo a inércia da genitora do autor (menor incapa) no atendimento das intimações, pelas diversas formas processuais de comunicação, para promover o regular andamento dos autos e pleitear o que de Direito, torna-se imprescindível, por dedução lógica, a nomeação de curador especial para patrocinar a representação dos civilmente incapazes, em face da natureza indisponível do seu direito e da colisão de interesses entre genitora e filho, nos termos do preconizado pelo inciso I, do artigo 72 e inciso II, do artigo 671, ambos do Código de Processo Civil.

Sustenta que, tendo em vista que os alimentos decorrem de um direito personalíssimo e de natureza indisponível a realização de diligências, mediante requisição judicial, por consequência lógica, é imprescindível e necessária (ID 94108482).

Embora intimada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID 94108488).

O Parecer da Procuradoria Geral do Estado é pelo provimento do apelo (ID 96168966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A sentença impugnada declarou o abandono da causa para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, em decorrência da inércia da representante processual da parte autora, em viabilizar a perseguição do crédito de natureza alimentar.

Evitando tautologia, entendo que o reclamo ministerial merece acolhimento.

Não se ignora que é dever da parte declinar o endereço nos autos e atualizá-lo sempre que ocorrer mudança temporária e definitiva, a rigor do art. 77, V, do CPC, assim como a existência da regra de presunção de validade da intimação endereçada ao paradeiro declinado nos autos, prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC.

À primeira vista, esse conjunto normativo indicaria o acerto da sentença ao declarar o abandono da causa, ante o desaparecimento da parte autora quando instada a providenciar o regular andamento do feito, autorizando a extinção do processo ao modo do art. 485, III do CPC.

Todavia, o caso concreto contém nuances bem observadas pelo órgão ministerial: a demanda versa sobre alimentos, direito indisponível de menor impúbere, cuja exigibilidade, inclusive, já foi reconhecida na fase de conhecimento.

Há, portanto,
colisão entre o interesse alimentar indisponível da criança e a conduta processual desidiosa de sua genitora
, ora representante processual.

E, como cediço,
a existência de colisão de interesses exige a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do incapaz
, por expressa previsão do art. 72, I e parágrafo único, do CPC:

Art. 72. O juiz
nomeará curador especial
ao:

I -
incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele
, enquanto durar a incapacidade.

Parágrafo único.
A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública
, nos termos da lei
.

Assim, o acolhimento do pleito ministerial é medida que se impõe, até por obediência ao dever de efetivação do direito aos alimentos, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA
.
Tratando-se de ação de execução de alimentos em que a parte autora é menor de idade, estando, portanto, assistido por sua genitora, a questão diz respeito à própria sobrevivência da adolescente, que possui especial tutela do Estado. Assim, a inércia da autora em conferir regular prosseguimento ao feito não deve acarretar a extinção do processo, sendo cabível a nomeação de curador especial a ela, ante o conflito de interesses instaurado com sua representante legal, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC
. Sustenta a apelante, em razões recursais, que o mandado de intimação foi dirigido ao seu antigo endereço, declinando o atual. Contudo, o novo endereço somente foi informado agora, em sede de recurso.
Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, para que seja expedido novo mandado de intimação pessoal constando o endereço fornecido em sede de apelação e, caso inexitosa a tentativa de intimação, que seja nomeado curador especial à exequente, a fim de dar andamento ao feito.
DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(TJRS - Apelação Cível, No 70083991091, Oitava Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 23-04-2020. Publicação: 04-09-2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, nos termos propostos pelo órgão ministerial, após a nomeação da Defensoria Pública Estadual para o exercício da curadoria especial da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021